Tribunal: TJDFT
Processo: 0718168-44.2022.8.07.0009
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DA PROVA ORAL. ALEGAÇÃO DE IMPRESCINDIBILIDADE DA OITIVA DOS CONDUTORES DOS VEÍCULOS. INSUBSISTÊNCIA. SUFICIÊNCIA DO ACERVO PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça: "não cabe compelir o magistrado a autorizar a produção desta ou daquela prova, se por outros meios estiver convencido da verdade dos fatos. Isso decorre da circunstância de ser o juiz o destinatário final da prova, a quem cabe a análise da conveniência e necessidade da sua produção" (STJ, REsp 469.557/MT, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, DJe 24.5.2010). 1.1 Na hipótese, além de as provas coligidas aos autos mostrarem-se suficientes ao deslinde da controvérsia, insubsistente a alegação de que a oitiva dos condutores dos veículos seria indispensável para a comprovação dos fatos. Nenhuma das pessoas arroladas pelo autor pode prestar depoimento na qualidade de testemunha a quem se possa deferir o compromisso, mas apenas como informantes. Além disso, ambos os condutores dos veículos têm interesse no litígio, razão pela qual os seus depoimentos, por si só, não seriam suficientes para modificar a convicção do julgador, desacompanhados de outros elementos de prova. 1.2 Assim, nenhum cerceamento de defesa pode ser reconhecido, devendo ser mantida a sentença.
2. Recurso conhecido e desprovido.